Tribunal: TJPA
Processo: 0039548-07.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3637 - Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0039548-07.2015.8.14.0401

APELANTE: RICARDO MAGNO SILVA DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO. CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO PELA TENTATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena de 4 anos, 1 mês e 23 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 9 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal, e art. 244-B da Lei 8.069/90 (ECA).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova produzida é suficiente para sustentar a condenação pelos crimes de tentativa de roubo e corrupção de menores; (ii) estabelecer se a fração de 1/3 aplicada na diminuição da pena pela tentativa é adequada ao
iter criminis
percorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima, corroborada pelos depoimentos prestados em juízo, revela-se firme, coerente e detalhada, tendo identificado o apelante como motorista do veículo utilizado na tentativa de roubo, além de apontar os demais envolvidos, inclusive adolescentes, inviabilizando o acolhimento do pleito absolutório.

4. Restou configurado o crime de roubo tentado, pois os agentes iniciaram a execução do crime com violência (gravata e tentativa de imobilização da vítima), sendo frustrados por reação da vítima e intervenção de terceiros.

5. A configuração do crime de corrupção de menores é consumada pela efetiva participação de adolescentes no delito em companhia de agente imputável, tratando-se de crime formal.

6. A fração de 1/3 aplicada à causa de diminuição de pena pela tentativa é adequada, conforme
iter criminis
percorrido, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos probatórios, é apta a fundamentar a condenação por tentativa de roubo. 2. O crime de corrupção de menores se consuma com a participação de adolescente na prática delituosa. 3. A fração de diminuição da pena pela tentativa deve observar o grau de execução do iter criminis, sendo proporcional à proximidade da consumação.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II; 157, § 2º, II; Lei n. 8.069/1990, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 18.08.2020; STJ, AgRg no AREsp n. 2.398.304/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 20.02.2024; STJ, HC n. 571.800/SC, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. 16.06.2020; TJPE, ApCrim n. 0001325-60.2021.8.17.5810, Rel. Des. Honorio Gomes do Rego Filho, 1ª Câmara Criminal, j. 02.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 7 a 14 de abril de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A
SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Ricardo Magno Silva da Costa apela da sentença proferida pela 2ª Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes de Belém/PA que o condenou à pena reclusiva de 4 anos, 1 mês e 23 dias, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e ao pagamento de 09 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, II, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal e art. 244-B, da Lei 8.069/90 (ECA) (ID 13650062).

O apelante requer a absolvição por insuficiência de provas, com fundamento no princípio
in dubio pro reo.
Subsidiariamente, pugna pela aplicação da causa de diminuição de pena referente a tentativa no patamar máximo (ID 13650084).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 13650087), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 14253949).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, inexiste espaço para
absolvição com fundamento em insuficiência probatória
, pois há provas substantivas da materialidade e autoria pelos elementos de convicção amealhados no curso do processo, sendo suficiente para sustentar o decreto condenatório.

O apelante foi condenado pela prática do crime de tentativa de roubo e corrupção de menores, estando a materialidade e autoria delitiva comprovadas pela prova testemunhal produzida na fase inquisitorial e judicial, com relevância à palavra da vítima acerca da participação do recorrente na prática delituosa.

A esse respeito, consigne-se que a vítima Bruna da Costa Mesquita clarificou os fatos com riqueza de detalhes em juízo, conforme assentado na sentença:

”Que é vítima da tentativa de roubo, que estava saindo de casa para ver um amigo, que nesse dia ia ter um jogo do Remo, que quando saiu de casa próximo a seis casas esse carro dobrou, que sua casa fica na Manoel Evaristo, no Umarizal, que seu amigo mora próximo a sua casa e ia andando para casa dele, que esse carro vinha por trás de mim estacionou e dois rapazes desceram, que estava andando na calçada e o carro veio se aproximando devagar pela rua do seu lado, que não percebeu isso, que os rapazes gritaram e desceram, que dois desceram do carro, que eles falaram bora bora bora, que um deles deu uma gravata em mim e o outro tentou pegar minhas pernas, que gritou e apareceu algumas pessoas, que começou a se debater e conseguiu se sair da situação, que eles ficaram com medo das pessoas que apareceram entraram no carro e foram embora, que eles não lhe levaram nada, que estava com seu celular mas eles não lhe levaram nada, que os dois que desceram estavam com óculos escuros, que reagiu, que não sabe se algum deles estava armado pois não viu, mas o que estava atrás estava com alguma coisa apontada para sua cintura, que parecia que era um objeto pontiagudo, mas não viu, que não anotou a placa do carro, que decorou só a cor e notou que um dos vidros de trás parecia que estava quebrado, pois todos os outros vidros estavam fechados, levantados, que não tinha esse vidro mesmo, que quando o carro foi encontrado ele também estava sem o vidro, que dentro do carro também tinha uma mulher, que viu através desse vidro quebrado, que o carro era peliculado, que a mulher era adolescente loira, de cabelo curto, que também viu o que estava dirigindo, que só viu o que veio pela sua frente, que o que estava atrás da depoente não viu, que as portas ficaram abertas na hora que eles desceram e deu para ver quem ficou no carro, que na polícia descreveu todos dois, que eram quatro homens e uma moça, que o único que não conseguiu ver foi o que ficou por trás da depoente, que eram cinco pessoas dentro do carro, que só foram presos três, que conseguiu descrever a garota o que estava dirigindo, o que veio pela sua frente, que o que veio pela sua frente foi o que tentou lhe pegar, que era o motorista, que o motorista era o acusado, o maior de idade o Ricardo, que o menor era o Maurício que lhe deu a gravata, que o seu pai acionou o ciop, que seu pai é da polícia, que foram para delegacia fazer ocorrência, que quando estavam saindo da delegacia o carro estava passando novamente perto da gente, que reconheceu o carro, que foi na delegacia da sacramenta, que esperamos o ciop chegar lá que acionaram e quando eles chegaram efetuaram a prisão, que não teve perseguição pois eles estavam parando em um casa próximo onde estava tendo uma festa, que seu pai avisou o ciop que a depoente tinha reconhecido o carro, que era de noite no mesmo dia, que a festa era próximo a delegacia da sacramenta, que o ciop fez abordagem das pessoas do carro e prenderam só os que a depoente conseguiu reconhecer, que estavam todos com a mesma roupa, que eram dois adolescentes e o maior de idade que estava dirigindo, que os outros dois não reconheceu, que acha que eles estavam, mas reconheceu com certeza os três os dois adolescentes e o adulto, que eles foram presos, que um foi preso e dois apreendidos pois eram menores, que o pessoal da festa na casa não tinha nada a ver com esse fato, que o carro não era deles, que quando chegaram na delegacia viram a placa do carro e chamaram o proprietário, que foi para delegacia e contou sua versão, que ele devia dinheiro para pessoas e ele emprestava esse carro para pagar essas dívidas, que o delegado apurou que ele não tinha nada a ver com o fato, que na delegacia reconheceu o acusado, que eram quatro rapazes e uma moça.(...). (ID 13650062 - Págs. 3/4).

Em acréscimo, Wagner Luiz Maia Mesquita, genitor da vítima e policial militar, relatou em juízo o seguinte:

“Que conhece o acusado dos fatos, que é pai da vítima, que sua filha foi vítima da tentativa de assalto, que não estava com ela, que na verdade estava viajando chegando em Belém quando sua filha lhe ligou narrando que tinha acontecido uma situação com ela, que ela pediu que fosse lá na casa para dar apoio para ela, que pegou ela conduziu até a delegacia da Pedreira e lá o delegado disse que não estava fazendo, e foi para delegacia da sacramenta para registrar a ocorrência, que chegando lá registraram a ocorrência e no deslocamento da delegacia para casa que se depararam com o veículo onde eles estavam, que fez o acompanhamento do veículo e depois pediu apoio para o ciop, que sua filha identificou o carro, que o ciop mandou uma viatura, que pegou a viatura e foram até um bar onde eles tinham parado com o carro, que chegando lá apontou os elementos que ela reconhecia que era o acusado, mais uma moça e um rapaz, que sua filha reconheceu três, o acusado e outros dois adolescentes uma moça e um rapaz, que que a vítima reconheceu o acusado, que não levaram nada da vítima, que não encontraram nenhuma arma no veículo, que no veículo foi encontrado plástico e lacre no porta malas, que os acusados e os adolescentes não falaram o que pretendiam fazer com sua filha, mas para o delegado disseram que era uma brincadeira, que era só para dar um susto, que veículo era um astra vermelho/vinho, que ela reconheceu pela placa e pelo vidro traseiro que estava quebrado, que o acusado e nem os adolescentes eram conhecidos de outras situações, que pela informação esse carro era de outro cidadão, que tinha deixado o carro na oficina, que não soube explicar como o carro saiu da oficina e foi parar na mão deles, que não sabe qual foi a situação com o carro, que não sabe se o acusado foi liberado depois.(...)”. (ID 13650062 - Pág. 4).

Na fase policial, embora o réu tenha negado a autoria (ID 13649963 - pág. 6) e permanecido revel em juízo, há a confissão do seu comparsa, o adolescente Maurício dos Prazeres Rosa. Este afirmou que o recorrente, conhecido pelo apelido de "Henrique", era quem conduzia o veículo Astra vermelho utilizado para transportar os agentes responsáveis pela abordagem da vítima. Confira-se:

QUE, neste ato assume que participou do crime do qual está sendo acusado, mas, há época do delito era adolescente: Que, no dia do crime, foi convidado para dá um "balão" na cidade (textuais)pelo nacional de prenome HENRIQUE, não sabendo informar o seu paradeiro, todavia, visualizou que ele foi preso, através de uma reportagem apresentada em um programa de televisão; Que, HENRIQUE estava conduzindo o veículo ASTRA de cor VERMELHA, e no interior daquele veículo automotor estavam, mais três pessoas, sendo dois homens e uma mulher, não sabendo declinar os nomes deles e nem onde residem; Que, afirma que não queria participar de tal crime, mas estava a mando do nacional de prenome HENRIQUE, para roubar o aparelho celular da vítima, e nesse momento teve a ajuda dos dois homens que estavam no veículo automotor e ao tentarem retirar o celular daquela vítima, aquela passou a gritar, pedindo socorro, fato esse, que fez todos empreenderem fuga naquele veículo; Que, por volta das 22:00 horas, no mesmo dia do fato, foram detidos por uma guarnição da polícia militar e apresentados na Seccional de São Brás, bem como, o veículo usado para cometer tal delito; Que, foram apresentados perante o delegado que estava de plantão naquela Seccional, o declarante, além do nacional de Prenome, HENRIQUE e a mulher daquele; Que, naquela Seccional, na presença da Autoridade Policial, a vítima reconheceu o declarante, HENRIQUE e a companheira dele, como os autores do delito, além de ter reconhecido o veículo, utilizado na ação criminosa, Que, na ocasião chegou o proprietário do veículo que foi aprendido, sendo o veículo entregue pelo delegado plantonista ao proprietário que se fez presente à ocasião; Que, o declarante viu por diversas vezes, HENRIQUE utilizando tal veículo, presumindo que aquele era produto de roubo, mas no dia que foi apreendido, teve certeza que o veículo não era roubado, devido o grau de amizade que HENRIQUE tinha com o proprietário, acrescentando ainda que o próprio HENRIQUE afirmou que alugava o carro dele (ID 13649960 - Pág. 4).

Ante o quadro, verifica-se que o depoimento da vítima guarda consonância com a prova testemunhal judicializada, formando um conjunto probatório seguro e coeso acerca dos fatos e da autoria delitiva, tendo o magistrado sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para a condenação do réu.

Nesse particular, não há margem para absolver o apelante da prática do crime previsto no art. 244-B do ECA, porquanto “a prova da efetiva participação de adolescente na ação delituosa em companhia de agente imputável é suficiente para a consumação do crime de corrupção de menores, uma vez que se trata de delito formal” (TJPE,
ApCrim n. 0001325-60.2021.8.17.5810
, Rel. Des. Honorio Gomes do Rego Filho, 1ª Câmara Criminal, j. 2/5/2024).

Quanto ao mais, prevalece o entendimento placitado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
”
(
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18/8/2020), como se deu na espécie.

Outrossim, importa ressair que “o crime de roubo, por ser delito complexo, tem iniciada sua execução quando o agente, visando a subtração de coisa alheia móvel, realiza o núcleo da conduta meio (constrangimento ilegal/lesão corporal ou vias de fato), ainda que não consiga atingir o crime fim (subtração da coisa almejada)” (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.398.304/DF
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20/02/2024).

In casu
, restou configurado o crime de roubo tentado diante do
iter criminis
percorrido, já que a vítima só não teve seus pertences subtraídos porque ofereceu resistência e começou a gritar, ao receber uma gravata de um dos agentes enquanto o outro pegava em suas pernas, chamando a atenção da vizinhança, conforme consignado na sentença (ID 13650062 - Pág. 6).

À vista disso, tenho que o
quantum
de 1/3 de diminuição de pena pela tentativa aplicado pelo juízo sentenciante se mostra razoável, estando em consonância com o entendimento jurisprudencial do STJ, segundo o qual “quanto maior o
iter criminis
percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição” (
HC n. 571.800/SC
, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 16/06/2020).

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/04/2025